Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. FIXAÇÃO CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPEITO AO LIMITE LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não sendo discutida nos autos a matéria que ensejou o IRDR-15, impõe-se a reconsideração do sobrestamento do presente Agravo de Instrumento e a análise do seu mérito.
2. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, rejeitou a impugnação apresentada.
3. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o art. 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
4. No caso vertente, a liquidação e a consequente execução do julgado deverão ser efetivadas pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento – nos termos do inciso II do §4o do art. 85 do Código de Processo Civil.
5. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94 facultam ao causídico a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, ou mediante ajuizamento de processo autônomo, tornando possível ao patrono que atuou na ação de conhecimento a postulação, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto dos honorários fixados na fase de conhecimento quanto daqueles devidos no momento da execução.
6. No julgamento da Apelação na ação coletiva, estabeleceu-se que, por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deveria ser realizada apenas após a liquidação, conforme disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Já no julgamento do Recurso Especial, foi imposta a majoração dos honorários em 10% (dez por cento) da verba arbitrada na origem. Considerando-se o valor da condenação homologado pelo juízo e o percentual mínimo de 10% do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, correta fixação do percentual em 20% (vinte por cento), pois respeita os termos da decisão do STJ e o limite legal estabelecido no CPC.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.